Tribunal: TJBA
Processo: 0528248-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0528248-37.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DENILSON GOMES DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III, “f”, LEP. PRECEDENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO PELO DELITO DISPOSTO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE PELO ACUSADO. PLEITO DE DECOTE DA PENA PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Recurso de Apelação, interposto pelo acusado contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação penal nº. 0528248-37.2019.8.05.0001, que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, condenando-o, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal(receptação), a uma pena definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. Pena de reclusão substituída por restritiva de direito, a ser fixada no juízo de execução. 2. O apelo tem como questão nuclear a ausência de suficiente conjunto probatório, produzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, apto a demonstrar a materialidade e autoria do crime pelo réu e a fundamentar a sua condenação. Pleiteou o apelante, subsidiariamente, a isenção/exclusão/redução da pena de multa e das custas processuais, em razão da sua hipossuficiência financeira. 3. Analisado, em preliminar, o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Tal pleito não pode ser conhecido, visto que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, nos termos do art. 66, III, alínea “f”, da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a competência para apreciar os pleitos relativos à gratuidade da justiça é do Juízo da Execução. 4. Com efeito, o órgão com atribuição para analisar o pedido de assistência judiciária gratuita é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor esculpido no artigo 5º LXXIV da Constituição Federal e no artigo 98 do CPC. Considerando que a análise da pretensão ocasionaria supressão de instância, não se conhece do pedido.. 5. No mérito, pretende o apelante a sua absolvição, em razão da inexistência de lastro probatório, realizado em instrução processual, sob o crivo do contraditório, apto a fundamentar a sua condenação pelo crime de Receptação direta (caput do art. 180/CP). 6. Segundo a peça acusatória: “no dia 10 de março de 2019 por volta das 07h00 min, na BR324, KM 613, sentido Salvador x Feira de Santana/BA, região de Valéria, nas proximidades da Tratormaster, nesta capital, o denunciado (...) conduzia /mantinha sob sua posse, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime, o veículo GM Corsa, cor verde, p.p. JNT 4703, ano 1998, licença de Salvador/BA, com restrição de furto, conforme consta o boletim de ocorrência policial.(...) o denunciado confessou, perante a Autoridade Policial, ter pleno conhecimento da origem ilícita do carro, afirmando que foi contratado, via Whatsapp, por pessoa desconhecida, para fazer a condução do auto, que se encontrava no estacionamento do Extra Paralela, até a cidade de Feira de Santana/Ba, e que receberia R$100,00 (cem reais pelo serviço).(...)” 7. Alega o apelante inexistir prova de que ele teria conhecimento da origem ilícita do veículo conduzido, sendo tal circunstância, essencial à constatação da conduta típica. 5. Inserido na matriz constitucional dos direitos humanos, o processo penal é o espaço de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a autoria e a materialidade do delito. Órgão que não pode se esquivar da incumbência de fazer da instrução criminal a sua estratégica oportunidade de produzir material probatório substancialmente sólido em termos de comprovação da existência de fato típico e ilícito, além da culpabilidade do acusado. 4. O Supremo Tribunal Federal, acerca da temática, já esclareceu que: (...) Na realidade , a resposta do poder público ao fenômeno criminoso – resposta essa que não pode manifestar-se de modo cego e instintivo – há de ser uma reação pautada por regras e princípios que viabilizem a instauração de persecução penal, perante juízes isentos, imparciais e independentes, em bases que autorizem a compreensão de que o processo penal representa fundamental garantia instrumental de qualquer réu, em cujo favor – é o que impõe a própria Constituição da República – devem ser assegurados todos os meios e recursos inerentes à defesa, sob pena de nulidade radical dos atos de persecução estatal. STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020. 5. Por sua vez, a jurisprudência do STJ, em respeito ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não admite a condenação embasada exclusivamente em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 6. No concernente ao crime de receptação direta (art. 180, caput, do CP), a materialidade delitiva está substancialmente comprovada nos autos, em especial por meio do auto de prisão em flagrante (id 57681867, pag. 2 e ss), Auto de Exibição e Apreensão (id. 57681867, pág. 09)), boletim de ocorrência do furto do veículo (id. 57681867), como também nos depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório. Em sede policial, o acusado confirmou os fatos. 7. Durante a instrução criminal, realizada à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa, os fatos que constituem o crime de receptação direta, inclusive a consciência da ilicitude, foram devidamente comprovados. A testemunha ADRIANO DEMICO PITANGA afirmou: “quando identificamos o veículo, fomos atrás e fizemos a abordagem; o veículo era conduzido por uma pessoa de nome Denilson, só tinha ele como ocupante; inicialmente ele informou, salvo engano, que esse veículo pertencia a um primo e que ele tinha pego emprestado; mas, posteriormente, ele admitiu que sabia que esse veículo era produto de derivado de furto e estaria levando para a cidade de Feira de Santana e ele receberia um determinado valor; eu não consigo lembrar qual no momento; diante disso, foi dado voz de prisão ao indivíduo e ele foi encaminhado à Delegacia de Furto de Veículos, em Salvador;” 8. Menos elucidativo, foi o conteúdo do depoimento da Testemunha Policial Rodoviário Federal Gustavo de Oliveira Moura que, no entanto, logrou confirmar que o acusado se encontrava, de fato, na posse do veículo, quando foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Furto de Veículos. 9. Destaca-se que, na repartição de atribuições entre as testemunhas na autuação em flagrante do apelante, a primeira participou da interceptação e abordagem ao veículo que o acusado conduzia, e a segunda testemunha realizou a condução do então flagranteado e do veículo para a delegacia. 10. Ao cotejo dos depoimentos e os demais elementos de prova arregimentados nos fólios, produzidos na fase judicial, restou induvidosa a ocorrência da responsabilidade penal do réu, uma vez que os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, policiais rodoviários federais, durante a instrução processual e sob o crivo do contraditório, trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito. Destaque-se, que a testemunha Adriano Demico Pintanga foi capaz de afirmar, com suficiência de detalhes, a circunstâncias do flagrante, inclusive as informações prestadas pelo acusado para se encontrar na posse do veículo, inclusive quanto a consciência pelo então flagranteado de que o veículo era objeto de furto. 11. Por conseguinte, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, foram capazes de comprovar suficientemente a materialidade e a autoria do delito de receptação pelo acusado, inclusive quanto à consciência da ilicitude da conduta do apelante. 12. Em relação ao pleito de decote da pena pecuniária, importa mencionar que o preceito secundário do artigo 180, caput, do Código Penal, estabelece, além da pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, que ao agente perpetrador da conduta será atribuída o pagamento de multa, enquanto o artigo 49 do mesmo Diploma antevê o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, a título de sanção pecuniária. 13. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, em sede de recursos repetitivos, o REsp: 1785861 SP 2018/0329029-7, de Relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, fixou a seguinte tese a ser apreciada pelo juízo de execução: “Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”. 14. Pelo exposto, não há que se falar em decote da pena pecuniária imposta, em razão da alegação da hipossuficiência do apelante. 15. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0528248-37.2019.8.05.0001, em que figura como apelante DENILSON GOMES DA SILV, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO ao os recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça